Tribunal: STF
Processo: RE 88802
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-30
Data de publicação: 1978-06-30

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE A PARTE RECORRERE. NEGATIVA DE
VIGENCIA AOS ARTIGOS 402 II, 404 I E 560, TODOS DO C. PR. CIVIL.
FALTA DE QUESTIONAMENTO. SÚMULA, VERBETES 282 E 356.
2. O ART. 141 DO CÓDIGO CIVIL EXLUI A PROVA EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TEOR CONTRATO. ACÓRDÃO
QUE ASSIM DECIDE NÃO OFENDE TAL NORMA.
3. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
4. RECURSO EXTRTAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.